Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-69.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005324-69.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PAGNER DOUGLAS DA COSTA CAMARGO - ME - CNPJ: 15.413.304/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
TEMAS 566 A 571/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que
, em parte,
negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil (Tema
s
566 a 571
/STJ).

II. Questão em discussão

2.
Há
2
(
duas
) questões em discussão:

(i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art
igo
1.030
, V,
do Código de Processo Civil;

(
ii
) estabelecer se estão presentes peculiaridades aptas a afastar a aplicação dos Temas 566 a 571/ STJ
.

III
.
Razão de decidir

3.
H
ipótese de
não conhecimento parcial
do agravo interno quando manejado contra decisão
que negou seguimento e inadmitiu
o Recurso Especial para discussão dos capítulos de inadmissão.

4. Afasta-se a
alegação
de
distinguishing
, pois o caso concreto se amolda integralmente às teses firmadas pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
nos Temas
nº
566 a 571.

5.
O acórdão
originário
se encontra em conformidade com os temas ao aplicar corretamente os marcos
da prescrição intercorrente
e avaliar o cabimento das exceções previstas
, sendo o caso de manter a negativa de seguimento por inexistência de elemento
s
apto
s
a alterar a decisão recorrida.

IV. Dispositivo

6
.
Agravo interno
conhecido, em parte,
e

desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1005324-69.2017.8.11.0003

PARTE(S) AGRAVANTE(S): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

PARTE(S) AGRAVADA(S): PAGNER DOUGLAS DA COSTA CAMARGO - ME

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art
.
1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil
(Tema
s 566 a 571
/STJ).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
houve a aplicação equivocada dos Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ, desconsiderando a diligência do exequente, a ausência de decisão formal de suspensão e a inadequação do marco inicial da
prescrição, circunstâncias que configuram
distinguishing
, bem como
que a
“Súmula 518 do STJ é inaplicável no caso, pois a insurgência do Recorrente se deu por ofensa direta à lei federal (Art. 40 da LEF e Art. 10 do CPC), e não apenas à Súmula 106 do STJ”
.

Recurso tempestivo
(id.
354749855
)
.

Não houve
intimação da parte contrária para apresentação das
contrarrazões, conforme consta do id.
354756390
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

VOTO
–
P
RELIMINAR

Da controvérsia recursal contra o capítulo que inadmitiu o Recurso Especial.

Dispõe o artigo 1.030, I e III, § 2º, do Código de Processo Civil que,
caberá Agravo Interno ao Tribunal local
da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar
seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III –
sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno
, nos termos do art. 1.021. [
g.n
.]

Entretanto, o artigo 1.030, inciso V e § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, da decisão de inadmissibilidade com fundamento no mencionado dispositivo, caberá Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

V –
realizar
o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

§ 1º Da
decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior
, nos termos do art. 1.042. [
g.n
.]

Diante desse cenário, como a questão não foi decidida com fundamento na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, evidentemente, o
recurso cabível é o

Agravo aos tribunais superiores
, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. [
g.n
.]

Nesse aspecto,

a
parte do
Agravo Interno
que discute os capítulos da decisão de admissibilidade que deram causa à inadmissão

do Recurso Especial
(artigo 1.030, V, do CPC)
revela-se manifestamente inadmissível, consoante às regras dos artigos 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o que atrai a inviabilidade do seu conhecimento.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISOS I E III, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 2. INADMISSÃO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. 3. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, incisos I e III, do CPC, cabe somente a interposição de agravo interno dirigido à instância "a quo".

2. Conforme os
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, cabe agravo nos próprios autos dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, examinando os julgamentos ocorridos na
Justiça trabalhista, concluiu que "não houve coisa julgada material sobre a questão". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.960.508/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Ante o exposto,
não conheço
parcialmente
do Agravo Interno.

VOTO
–
M
ÉRITO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Pois bem.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo 1 - Da sistemática de recursos repetitivos.

Na hipótese dos autos, o Recorrente alega violação ao artigo 40, §2º e §4º, da Lei 6.830/80, amparado na tese de não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que “(...) verifica-se que o Município sempre esteve ativo no processo e nunca ficou inerte”, ainda, “(...) o Município de Rondonópolis empregou todos os meios disponíveis e agiu com a máxima diligência para a localização do executado e de bens passíveis de penhora, além de
adaptarse
e superar as condicionantes judiciais e normativas impostas. Consequentemente, a morosidade no andamento processual não pode ser atribuída à inércia do credor, mas sim à complexidade inerente à localização de devedores e patrimônio, bem como à própria dinâmica da máquina judiciária”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp 1340553/RS representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o Agravo Interno não merece acolhimento, porquanto não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de a
fastar os fundamentos que
levaram à negativa de seguimento do Recurso Especial, a qual deve ser mantida por estar de acordo com a sistemática dos precedentes obrigatórios.

Com efeito, a controvérsia recursal foi adequadamente enquadrada na sistemática do art. 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão da Apelação e a decisão agravada encontra
m-se alinhados à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consubstanci
ado nos Temas
nº
566 a 571.

A alegação de
distinguishing
, suscitada pelo agravante, não se sustenta
, pois
, diversamente do que pretende fazer crer, não há no caso concreto qualquer peculiaridade fática ou jurídica apta a afastar a incidência das teses firmadas pela Corte Superior.

Nos termos do Tema
nº
566/STJ, o prazo da suspensão previsto no art. 40, §§ 1° e 2°, da Lei de Execuç
ões
Fisca
is
tem início automaticamente com a ciência d
a
Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a decisão judicial de suspensão ato meramente declaratório. Portanto, a inexistência de pronunciamento formal
determinando o início da suspensão
não obsta
a
contagem do prazo, tampouco afasta a incidência da prescrição intercorrente.

Na mesma linha, o Tema
nº
567/STJ estabelece que, transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, independentemente de provocação da parte ou da decisão judicial.

No que se refere à alegada diligência do exequente
e
inadequação do marco inicial da prescrição
, cumpre destacar que o acórdão recorrido
consignou
, corretamente,
que, após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis em
14
de junho de 2019, não houve, no lapso temporal subsequente
(14/06/2019 até 14/06/2025)
, a prática de
atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida capazes de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Ressalta-se que a
mera reiteração de pedidos, desacompanhada de resultado útil, não se qualifica como causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme expressamente assentado no Tema
nº
568/STJ, cuja aplicação ao caso concreto se
deu de forma precisa e fundamentada.

Diante desse contexto, resta evidente que
tanto
o acórdão
que julgou a apelação

quanto
a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicaram corretamente
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em
distinguishing
.

Com essas considerações,
conheço, em parte, do Agravo Interno e

nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026